Tribunal: TJBA
Processo: 8001137-38.2018.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001137-38.2018.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR, JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

APELADO: ADRIANO DE ARAÚJO

Advogado(s)
:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENT
ENÇA ANULADA.

.
I.
CASO EM EXAME

1.
Apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
contra

sentença
pro
l
ata
da pelo MM.
Juízo da Vara
dos Feitos de
Relações de Consumo, Cíveis
e
Comerciais da Comarca de
Teofilândia,
que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal nº 8001137-38.2018.8.05.0258, sob fundamento de abandono da causa por inércia do Exequente,
não
oport
uniza
n
d
o
a intimação pessoal prévia
ao Exequente
, na forma do art. 485, §1º, do CPC. O recurso objetiv
a

a
anulação d
o comando
senten
cial
, para determinar o prosseguimento do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
legalidade da sentença extintiva da lide, sem resolução do mérito, diante da ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública, como exige o art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de extinção do processo, com base no art. 485, III, do CPC, condiciona-se à intimação pessoal prévia da parte autora, para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme preconiza o §1º do mesmo dispositivo.

A intimação pessoal da Fazenda Pública ocorre na pessoa do seu Procurador, nos termos do art. 75, III, do CPC.

4. O Magistrado proferiu sentença extintiva, sem que houvesse despacho determinando a intimação pessoal da Fazenda Pública, para suprir a omissão processual, configurando erro no procedimento.

5. A ausência de intimação pessoal fere o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, bem como o dever de evitar decisões surpreendentes, consoante o art. 10 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso
provido
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 75, III, 485, III e §1º; Constituição Federal de 1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, REsp 1463974/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 11/11/2014, DJe 21/11/2014; TJ-ES, APL nº 0000974-45.2014.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 06/11/2019; TJ-BA, Apelação nº 0331206-87.2013.8.05.0001, Rel. Desª. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 22/07/2021.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8001137-38.2018.8.05.0258
,
tendo como Apelante
o

MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA

e

Apelado
ADRIANO DE ARAÚJO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.